Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-81.2020.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Receptação simples – Insurgência ministerial contra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Fundamentação insuficiente para reconhecer maus antecedentes e reincidência – Ausência de detalhamento nas razões recursais - Reformatio in melius com base no artigo 617 do Código de Processo Penal e precedentes desta 12a Câmara de Direito Criminal e do Superior Tribunal

Ementa:
Receptação simples – Insurgência ministerial contra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Fundamentação insuficiente para reconhecer maus antecedentes e reincidência – Ausência de detalhamento nas razões recursais - Reformatio in melius com base no artigo 617 do Código de Processo Penal e precedentes desta 12a Câmara de Direito Criminal e do Superior Tribunal de Justiça – Penas reduzidas e modificação para regime aberto - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.